Tribunal: TJES
Processo: 0009185-11.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009185-11.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CARLOS PIMENTEL MOSCHEN e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0009185-11.2011.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: CARLOS PIMENTEL MOSCHEN E CORINA ABRANCHES MOSCHEN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de exoneração de fiança, declarando os autores exonerados das fianças prestadas a partir de 5 de julho de 2010 em contratos bancários celebrados com a instituição financeira. O banco recorrente sustenta, em síntese, (i) a possibilidade de prorrogação automática da fiança em contratos bancários e (ii) a excessividade dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a tese de prorrogação automática da fiança pode ser conhecida em sede recursal, considerando a ausência de alegação no juízo de primeiro grau, e (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da causa comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prorrogação automática da fiança constitui inovação recursal, pois não foi suscitada pelo recorrente na contestação, limitando-se sua defesa, na origem, a outros argumentos. O princípio da concentração da defesa e o art. 336 do CPC impõem ao réu o dever de apresentar toda matéria de defesa no momento oportuno, vedando a introdução de tese inédita em sede recursal. Assim, a matéria não pode ser conhecida pelo tribunal.

4. Quanto aos honorários sucumbenciais, o percentual fixado na sentença (15% sobre o valor atualizado da causa) encontra-se em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando-se o grau de zelo profissional, a importância da causa e o trabalho realizado. Não há fundamento para a minoração pretendida pelo recorrente.

5. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Tese de julgamento
:

1. A introdução de tese jurídica inédita em sede de apelação configura inovação recursal e não pode ser conhecida pelo tribunal, conforme os princípios da adstrição e da concentração da defesa.

2. O percentual de honorários sucumbenciais arbitrado na sentença deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, podendo ser mantido quando adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, §§ 2º e 11, 86, 336, 1.013 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000220129670001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 18/10/2022; TJ-SP, AC nº 1046984-21.2020.8.26.0100, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 05/07/2021; STJ, REsp nº 1781459/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença (fls. 309/318) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de exoneração de fiança proposta por
CARLOS PIMENTEL MOSCHEN E CORINA ABRANCHES MOSCHEN
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para
“declarar os autores, a partir de 5 de julho de 2010, exonerados das fianças prestadas nos contratos BB Giro Flex Empresa n. 379002697, BB Giro Rápido FAT-FI n. 379002417 e BB Giro Mix Pasep n. 379002418, celebrados com a primeira ré.

Em suas razões recursais (fls. 324/330), a Instituição Financeira apelante sustenta que (i) em se tratando de fiança em contrato bancário com prorrogação automática, não houve exoneração do vínculo pelos fiadores, pois
“nos contratos com prazo determinado, findo o prazo e havendo cláusula expressa no contrato, poderá a instituição financeira prorrogar automaticamente a fiança
” e que (ii) os honorários sucumbenciais foram fixados de forma excessiva, comportando minoração.

A despeito de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões no prazo legal.

I - DA INOVAÇÃO RECURSAL

A partir da análise das razões recursais, constato que a questão referente à possibilidade de prorrogação automática da fiança consiste em inovação recursal, uma vez que não fora objeto de discussão em Primeira Instância.

Nesse particular, ao analisar a contestação apresentada pelo Banco do Brasil S/A às fls. 69/88, verifico que as teses aventadas pela Instituição Financeira foram as seguintes: (i) o Banco agiu no estrito cumprimento do seu dever; (ii) mesmo que os autores tenham se desligado da sociedade, à época do fato gerador da dívida eram sócios e garantidores da obrigação na qualidade de fiadores; (iii) não há dever de indenizar ou de retirar o nome dos requeridos do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois não há ato ilícito; (iv) os autores assumiram o encargo como fiadores, de modo que não podem eximir-se do ônus contraído; (v) não agiu de má-fé e não pode ser condenada a restituir valores pagos.

Vê-se, portanto, que a recorrente nada tratou a respeito da prorrogação automática da fiança, tese apresentada apenas em sede de recurso de apelação.

Como sabido,
a vedação da inovação recursal tem como escopo impedir que a parte, em grau de recurso, veicule tese jurídica a qual não foi oportunamente apresentada no primeiro grau de jurisdição. Desse modo, a tese inaugurada perante o Tribunal
ad Quem
não pode ser conhecida, na esteira da posição que prevalece na jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso -
Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal
. [...] (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Cumpre mencionar que o art. 336 do Código de Processo Civil é explícito ao impor ao réu o dever de aduzir
toda
a matéria de defesa que entende ser cabível no momento da contestação.
Nesse ponto, importa dizer que, à luz dos princípios da adstrição e da concentração da defesa, os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural e da peça defensiva, o provimento jurisdicional deve se ater ao que fora ventilado pelas partes na fase postulatória, não sendo possível o exame de argumento que não consta na defesa apresentada.

No caso em testilha, como dito, não foi versada pelo Recorrente no momento oportuno, qual seja, na contestação, a alegação a respeito da suposta prorrogação automática da fiança. Logo, resta impossibilitada a apreciação da matéria pela instância revisora. Novamente, cito a jurisprudência:

Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência.
Insurgência da ré. Recurso de apelação que desenvolve tese defensiva nova, não deduzida ou sequer tangenciada na contestação. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, por violar o princípio da concentração da defesa e por consistir em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
Inteligência dos artigos 336, caput, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10469842120208260100 SP 1046984-21.2020.8.26.0100, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 05/07/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Isso posto,
NÃO CONHEÇO do apelo em relação à referida tese.

Saliento, por oportuno, que
a presente decisão não redunda em violação ao princípio de proibição à prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10, do Código de Processo Civil
, visto que a “
jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de
decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, Segunda Turma, DJ 21/08/2020).

II - DO MÉRITO

Superada a análise da preliminar, resta examinar o mérito, na parte do apelo que deve ser conhecida, a qual pauta-se no alegado arbitramento excessivo dos honorários de sucumbência.

Nesse ponto, cumpre rememorar que a sentença distribuiu os ônus sucumbenciais da seguinte forma:

Considerando que houve sucumbência recíproca (art. 86, CPC), em proporções que reputo de 1/3 para a primeira ré e 2/3 para os autores, nestas mesmas proporções distribuo os ônus de sucumbência. Arbitro a verba honorária de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando-se em conta o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para os serviços (CPC, art.85, § 2º).

No caso em apreço, verifico que o valor atribuído à causa foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que o percentual fixado encontra-se em consonância com a complexidade da demanda, seu tempo de duração e o número de atos realizados.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. [...] Reforma da sentença honorários advocatícios.
Manutenção do percentual fixado na origem. Valor adequado à complexidade da causa. Inexistência de fundamentos para minoração.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJSC; APL 5003926-82.2023.8.24.0282; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Getúlio Corrêa; Julg. 25/02/2025)

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE REQUERIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS PACTUADAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. READEQUAÇÃO. PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA SUFICIENTE E ADEQUADO PARA A DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] IV.
No presente caso, o percentual fixado a título de honorários advocatícios pelo juízo a quo mostra-se suficiente e adequado ao caso, de acordo com o preconizado pelo art. 85, §2º do CPC e princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual se impõe a sua manutenção
; V. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJSE; AC 0051428-11.2024.8.25.0001; Ac. 20254835; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; Julg. 20/02/2025)

[...]
Ao fixar os honorários advocatícios, o magistrado deve se ater ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo dispendido pelo advogado para o seu serviço. Em sendo o percentual fixado em sentença adequado ao caso, não há que se falar em sua minoração
. (TJMG; APCV 9896023-24.2009.8.13.0079; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 29/01/2025; DJEMG 06/02/2025)

Desta feita, deve ser integralmente confirmado o édito sentencial.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço em parte do recurso de apelação interposto e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
de maneira a permanecer incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Por cons
eguinte, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo recorrente para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, respeitada a proporção estabelecida em sentença.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/03/2025 às 17:06:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55862810032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento.